Tribunal: TJES
Processo: 5000365-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000365-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE FAGUNDES DIAS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000

Embargante: José Fagundes Dias

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3086160, por meio do qual este sodalício, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargado para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, mantida a medida urgente como fixada na origem até ulterior deliberação do Juízo competente.

Em suas razões (Id. 3157057), a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manejo de recursos extremos, o embargante alega que o julgado é omisso quanto
“
[...]
a re
s
ponsabilidade solidária dos entes da federação em fornecer tratamento de saúde à população, inclusive, medicamentos de alto custo (como é o caso dos altos), podendo qualquer dos entes figurar no polo passivo da demanda,
de forma
isolada ou conjunta, sob pena de violação aos artigos 6º e 196º da Constituição Federal de 1988.
[...]”

Contrarrazões pela incolumidade do julgado (Id. 3730278).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o julgado é omisso quanto
“
[...]
a re
s
ponsabilidade solidária dos entes da federação em fornecer tratamento de saúde à população, inclusive, medicamentos de alto custo (como é o caso dos altos), podendo qualquer dos entes figurar no polo passivo da demanda,
de forma
isolada ou conjunta, sob pena de violação aos artigos 6º e 196º da Constituição Federal de 1988.
[...]”

Entretanto constou expressamente do aresto embargado que, em que pese a aplicação em casos assemelhados da tese acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos firmada pelo e. STJ ao apreciar o
RE 855178 RG/SE,
sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73,
este órgão jurisdicional entendeu por bem em
rever o posicionamento que vinha adotando e encampar a orientação jurisprudencial recentemente firmada no âmbito do excelso STF
ao apreciar
o

Rcl 49918 AgR-ED/MS, ocasião em que
a
Relato
r
a Ministra Cármen Lúcia
assentou expressamente que “
[...]
a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de
enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.
[...]”
(grifos e negritos não originais)

Fácil
, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
o
embargante em verdade intenta a
reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados, sem aplicação ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.